Tribunal: TJMT
Processo: 0000019-56.1997.8.11.0025
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000019-56.1997.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VERA LUCIA IORIS MORAIS - CPF: 149.938.052-68 (APELADO), EVALDO GUSMAO DA ROSA - CPF: 241.112.791-04 (ADVOGADO), RAFAEL JERONIMO SANTOS - CPF: 961.502.381-72 (ADVOGADO), JOSE RONALDO ESTRELA - CPF: 189.269.081-00 (APELADO), ARNO OSTWALD - CPF: 126.722.380-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – INCIDÊNCIA DA LEI UNIFORME DE GENEBRA – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 70 DO DECRETO No 57.663/66 – TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR SEM IMPULSO ÚTIL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – ATOS PROCESSUAIS INÓCUOS – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO – MOROSIDADE JUDICIAL – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

A nota promissória, enquanto título de crédito regido por norma especial, submete-se ao prazo prescricional de três anos previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, incorporada ao ordenamento jurídico pátrio pelo Decreto no 57.663/1966, afastando-se a aplicação subsidiária do prazo vintenário do artigo 177 do Código Civil de 1916.

A prescrição intercorrente constitui sanção processual decorrente da inércia injustificada do exequente, cuja letargia compromete a utilidade da pretensão executiva. Restando demonstrado que o feito permaneceu paralisado por período superior ao prazo legal sem diligência eficaz ou impulso concreto, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, na forma do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Atos processuais meramente protelatórios, tais como requerimentos esparsos desacompanhados de efeitos constritivos ou diligências que não culminam na satisfação do crédito, não são idôneos para interromper ou suspender o curso da prescrição, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência superior (REsp no 1.604.412/SC – Tema 876/STJ).

A alegação de morosidade judicial não é suficiente, por si só, para obstar a fluência do prazo prescricional, sobretudo quando a paralisação do feito decorre de omissão ou negligência da parte credora, a quem incumbe o impulso processual nas demandas executivas.

A Súmula 106 do STJ não é aplicável à hipótese em que se reconhece a prescrição intercorrente fundada em extenso lapso temporal de inércia atribuível exclusivamente à parte exequente.

Verificada a desídia da instituição financeira exequente ao longo de mais de duas décadas, revela-se juridicamente impositiva a extinção da execução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0000019-56.1997.8.11.0025

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADOS:

VERA LUCIA IORIS MORAIS e outro

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Juína/MT,
Dr.
Patrick Coelho Campos Gappo
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000019-56.1997.8.11.0025, ajuizada em face de
VERA LÚCIA IORIS MORAIS
e
outro
, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, declarando extinta a ação, com fulcro no artigo 924, V, c/c 925, do Código de Processo Civil e determinando o
“[...] cancelamento da penhora sobre o imóvel matriculado sob o no 17156 do CRI de Juína/MT, bem como das demais constrições eventualmente existentes”
(sic) .

A apelante, em suas razões recursais, registra que
“A PARTE APELANTE SEMPRE QUANDO FOI PROVOCADA MANIFESTOU NOS AUTOS, PORTANTO, NÃO MERECE PROSPERAR O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Ainda, cumpre salientar que o reconhecimento da prescrição no caso em apreço, encontra óbice na Súmula no 106 do STJ. Ademais, observa-se do andamento processual que a parte apelante nunca deixou de dar o andamento ao feito (QUANDO DEVIDAMENTE PROVOCADA PELO JUÍZO – IMPULSO OFICIAL – ART. 2o DO CPC), razão pela qual incabível o reconhecimento da prescrição 4 intercorrente. No caso em debate, após o decurso do prazo de 1 (um) ano da suspensão da ação, a parte apelante não fora intimada para dar prosseguimento ao feito, de modo que o feito retornou permaneceu no arquivo provisório sem qualquer intimação. Portanto, é evidente a ausência de impulso oficial, que acarreta a impossibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente”
(sic).

Aduz que
“o Magistrado na origem fundamentou que o processo permaneceu paralisado entre 2002 (quando da penhora realizada) até 2014 (avaliação do bem). Entretanto, ao analisar o processo, verifica-se evidente MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO, CONSIDERANDO DESPACHOS DEVOLVENDO O PROCESSO EM RAZÃO DE FÉRIAS OU EM CORREIÇÃO, INCLUSIVE RECONHECENDO O ACÚMULO DE TRABALHO”
(sic).

Salienta que
“a demora no período indicado na sentença decorreu EXCLUSIVAMENTE POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO, o que afasta o reconhecimento da prescrição. VERIFICA-SE QUE O PERÍODO QUE O MAGISTRADO RECONHECEU A PRESCRIÇÃO, O APELANTE NUNCA FOI NEGLIGENTE E SEMPRE ATENDEU TODOS OS DESPACHOS/DECISÕES! Frisa-se que antes da Lei no14.195/2021 exige-se necessariamente a INÉRCIA DO APELANTE, o que NÃO ocorreu. Com efeito, o STJ pacificou o entendimento há muito tempo que o exequente precisa PERMANECER INERTE POR PRAZO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO, conforme REsp 1604412/SC julgado em Incidente de Assunção de Competência”
(sic).

Ressalta que
“A PARTE APELANTE SEMPRE QUANDO FOI PROVOCADA MANIFESTOU NOS AUTOS, PORTANTO, NÃO MERECE PROSPERAR O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Ante o exposto, requer o provimento do recurso para o fim de afastar a prescrição intercorrente conforme argumentos alhures, em especial, a a aplicação do REsp 1604412/SC (IAC) no sentido de exigir a inércia do apelante (exequente) e a aplicabilidade da Súmula no 106 do STJ (considerando que entre 2002 a 2014 restou demonstrada a Morosidade do Poder Judiciário)
” (sic).

A par destes argumentos, requer
“[...] o conhecimento e o provimento do apelo com a reforma integral da sentença para o fim de afastar a prescrição intercorrente conforme argumentos alhures, em especial, a a aplicação do REsp 1604412/SC (IAC) no sentido de exigir a inércia do apelante (exequente) e a aplicabilidade da Súmula no 106 do STJ (considerando que entre 2002 a 2014 restou demonstrada a Morosidade do Poder Judiciário), conforme argumentos do item 3.1. Subsidiariamente, na hipótese de não provimento do recurso, pugna pela não fixação de honorários recursais, conforme argumentos do item 3.2”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 311715897, pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da decisão de piso.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 312205366.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge à controvérsia recursal acerca da sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, declarando extinta a ação, com fulcro no artigo 924, V c/c 925, do Código de Processo Civil e determinando o
“[...] cancelamento da penhora sobre o imóvel matriculado sob o no 17156 do CRI de Juína/MT, bem como das demais constrições eventualmente existentes”
(sic).

Eis a sentença exarada:

“Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada em 24/03/1997, ou seja, há mais de 28 anos, sem que tenha havido a satisfação do crédito exequendo.

[...]

A prescrição intercorrente configura-se como instituto que visa punir a inércia da parte que tem o ônus de promover o andamento do feito. Sua aplicabilidade no processo civil é amplamente reconhecida pela doutrina e jurisprudência, inclusive nas execuções de título extrajudicial.

[...]

O § 1o, ao qual faz referência o § 4o, dispõe sobre a suspensão da execução quando "não for localizado o executado ou bens penhoráveis", estabelecendo o prazo de 1 (um) ano de suspensão, findo o qual começa a fluir o prazo prescricional.

[...]

Do prazo prescricional aplicável

O título executivo que fundamenta a presente execução é um Termo de Renegociação de Operações de Crédito e Instrumento Particular de Aditamento, garantido por nota promissória pro solvendo e penhor pecuário.

No caso de títulos de crédito, como a nota promissória, o prazo prescricional da ação cambial é de 3 anos, conforme previsto no artigo 70, caput, da Lei Uniforme de Genebra.

Já quanto à pretensão de cobrança fundada no próprio contrato, o prazo prescricional, segundo o Código Civil de 2002, é de 5 anos para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (art. 206, § 5o, I).

Considerando que a presente execução é regida pelo Código Civil de 1916, vigente à época da propositura da ação, o prazo prescricional para a cobrança de dívidas desta natureza era de 20 anos, conforme art. 177 do CC/1916.

[...]

Com o advento do Código Civil de 2002, este prazo foi reduzido para 5 anos. Contudo, nos termos do art. 2.028 do CC/2002, "Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada".

No caso em análise, quando o Código Civil de 2002 entrou em vigor (janeiro de 2003), já havia transcorrido mais da metade do prazo de 20 anos previsto no CC/1916, portanto, aplica-se o prazo prescricional de 20 anos.

Da análise do caso concreto

Da análise dos autos, verifico que a execução foi ajuizada em 24/03/1997 e os executados foram citados em maio do mesmo ano.

Após a citação, houve tentativa frustrada de penhora dos semoventes dados em garantia (fevereiro de 1999), do que foi dada ciência à parte exequente em 28/07/2000 (ID 63086675, p. 19).

Em agosto de 2000, o exequente indicou imóveis à penhora, que foram efetivamente penhorados em agosto de 2002 e avaliados apenas em maio de 2014, após o exequente permanecer inerte por longo período, o qual manifestou concordando com a avaliação dos imóveis feita pelo Oficial de Justiça somente em fevereiro de 2015.

Tentou-se a alienação dos bens apenas em novembro de 2017, ou seja, 15 anos após a penhora, que restou infrutífera.

Em janeiro de 2020, o exequente indicou novos bens à penhora, sendo deferida a penhora de um dos imóveis em maio de 2022.

É evidente a desídia do exequente no impulsionamento do feito.

Entre a penhora realizada em 2002 e a tentativa de hasta pública em 2017, transcorreram 15 anos. Neste interregno, o processo permaneceu praticamente estagnado, sem que o exequente adotasse medidas efetivas para a satisfação de seu crédito.

O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que configura prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado [...]

[...]

No caso dos autos, mesmo considerando o prazo prescricional de 20 anos previsto no CC/1916, este já se escoou, tendo em vista que entre a citação dos executados (maio de 1997) e a presente data transcorreram mais de 28 anos, período em que o exequente, por diversas vezes, quedou-se inerte ou adotou medidas protelatórias sem efetividade.

[...]

Destarte, ainda que tenha havido algumas diligências por parte do exequente ao longo do processo, é inegável que houve períodos significativos de inércia, especialmente entre a penhora e a tentativa de hasta pública, o que caracteriza a prescrição intercorrente.

[...]

No presente caso, houve resistência do exequente ao reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme manifestação de ID 153997303 e 189744523, onde alegou não ter havido inércia de sua parte. Além disso, é evidente que a causa da demanda foi a inadimplência dos executados, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade.

Neste cenário, considerando que a inércia do exequente contribuiu para a ocorrência da prescrição intercorrente, mas que a causa original da demanda foi a inadimplência dos executados, mostra-se razoável a não condenação em honorários advocatícios, conforme previsão do art. 921, § 5o, do CPC/2015, que permite ao juiz extinguir o processo "sem ônus para as partes".

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 924, V, c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO
, em razão da prescrição intercorrente.

Por conseguinte,
DETERMINO
o cancelamento da penhora sobre o imóvel matriculado sob o no 17156 do CRI de Juína/MT, bem como das demais constrições eventualmente existentes.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC/2015.
”
(Id. 311715892) (Destaques no original)

Pois bem. A controvérsia recursal reside na ocorrência ou não da prescrição intercorrente.

Primeiramente, cumpre salientar que, embora o Magistrado de origem tenha entendido aplicável, no caso em análise, o prazo vintenário previsto no art. 177 do Código Civil de 1916, divirjo de tal posicionamento, porquanto entendo que à hipótese deve incidir o prazo trienal estabelecido no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

De acordo com o art. 70 da Lei Uniforme, relativa às letras de câmbio e notas promissórias, aplicável por força do Decreto no. 57.663, de 24/01/66, é de 3 (três) anos o prazo para a propositura da ação executiva, fundada em nota promissória, contados a partir do vencimento da cambial.

O artigo 177 do Código Civil de 1916 aplica-se as ações pessoais, o que não condiz com relação à nota promissória.

Nesse sentido, colaciono precedente, de minha Relatoria em caso análogo:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA –
PRAZO PRESCRICIONAL DA LEI CAMBIAL – TRIENAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EFETIVAS PARA A SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA
– EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra fixou em 3 (três) anos o prazo prescricional da nota promissória, portanto, não há falar em prescrição vintenária, prevista no artigo 177 do Código Civil de 1916.

A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo de execução por inércia da parte exequente quando esta deixar de adotar as providências efetivas à satisfação do crédito exequendo.

Os requerimentos realizados com a intenção de localizar bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente, quando as diligências se apresentam infrutíferas.

Não há falar em extinção do processo por abandono da causa, porque esta só ocorre quando o credor é intimado para dar andamento ao processo e permanece inerte, na forma prevista no art. 267, §1o, do CPC/73.

Tendo em vista que foi a executada quem deu causa à propositura da cobrança, ante sua inadimplência, não há que se falar em condenação do exequente nos ônus sucumbenciais.”
(N.U 0000057-82.1989.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 06/07/2024, Publicado no DJE 06/07/2024) (Destaquei)

Assim, não há falar em aplicação do art. 177 do Código Civil de 1916 à nota promissória que aparelha a execução extinta, posto que a demanda trata-se de execução, devendo aplicar-se o art. 70 da Lei Uniforme.

Dessa forma, a ocorrência da prescrição intercorrente, torna-se ainda mais evidente.

Ao contrário dos argumentos deduzidos em seara recursal, é evidente o desazo do banco exequente para o avanço da demanda executiva, pois, mesmo intimado, não ofereceu manifestação condizente à solução da causa e também não demonstrou a promoção de eventuais diligências para tal fim, que permanece até hoje, isto é, há mais de 28 (vinte e oito) sem a satisfação de seu crédito.

Logo, foi correto, a meu ver, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Peço
vênia
para aqui colacionar o balizamento realizado pelo Magistrado de origem, na sentença objurgada, onde restou demonstrado os principais marcos processuais e suas respectivas datas:

“[...] A ação foi distribuída em
24/03/1997
, sendo proferida decisão determinando a citação dos executados em
18/04/1997
(ID 63086672, p. 40).

Os executados foram citados pessoalmente em
05/05/1997
(José Ronaldo Estrela) e
06/05/1997
(Vera Lúcia Ioris Morais), conforme certidão de ID 63086675, p. 5, mas não efetuaram o pagamento voluntário da obrigação no prazo legal.

Em
08/05/1997
, o executado José Ronaldo Estrela indicou à penhora o imóvel descrito como lote 07 da quadra 68, Residencial Setor G, Expansão Urbana de Juína, com área de 490,00m2 (ID 63086672, p. 44/49).

O exequente, por sua vez, requereu em
12/05/1997
a penhora dos semoventes dados em garantia no Instrumento Particular de Aditamento (ID 63086675, p. 1), pedido deferido em
21/04/1998
(ID 63086675, p. 6).

Em
10/02/1999
, o Oficial de Justiça certificou a não realização da penhora dos semoventes dados em garantia devido a não localização dos bens (ID 63086675, p. 18), do que foi dada ciência à parte exequente em
28/07/2000
(ID 63086675, p. 19).

Em
15/08/2000
, o exequente indicou à penhora parte ideal de 50% dos imóveis descritos nas matrículas no 20206 (matrícula atual 2066 - CRI de Juína) e 24058 (matrícula atual 17157 - CRI de Juína) (ID 63086675, p. 23) de propriedade da executada Vera Lúcia Ioris Morais, pleito deferido em
17/08/2000
(ID 63086675, p. 31).

Em
05/08/2002
, o exequente efetuou o pagamento da diligência do oficial de justiça (ID 63086676, p. 7).

Os imóveis foram efetivamente penhorados em
20/08/2002
(ID 63086676, p. 13-14), sendo os executados intimados em 04/09/2002 (ID 63086676, p. 12).

Em 19/08/2005, o exequente informou a alteração de seu procurador e juntou aos autos procuração atualizada

(ID 63086676, p. 23).

Em
26/11/2008
, o exequente requereu a averbação da penhora à margem das matrículas no 20206 e 24058 (ID 63086676, p. 28).

Em
15/04/2010
, o exequente informou a alteração de seu procurador e juntou aos autos o substabelecimento

(ID 63086676, p. 34).

Em
01/11/2011
, o exequente requereu prazo e a suspensão do feito para juntar aos autos cálculo atualizado do débito (ID 63086676, p. 37), pedido deferido em
24/02/2012
, com suspensão por 06 meses (ID 63086676, p. 39).

Em
19/12/2011
, o exequente requereu penhora de dinheiro em nome dos executados e juntou aos autos cálculo atualizado (ID 63086676, p. 42).

Em
21/01/2013
, o exequente informou a alteração de seu procurador e juntou aos autos o substabelecimento

(ID 63086676, p. 45).

Em
11/02/2014
, quase três anos depois do pedido de suspensão, o exequente juntou aos autos, comprovante do pagamento da diligência do Oficial de Justiça para a avaliação dos bens imóveis penhorados em agosto de 2002 (ID 63086676, p. 57-59).

O mandado de avaliação foi expedido (ID 63086676, p. 60) e o laudo de avaliação juntado aos autos em maio de 2014 (ID 63086676, p. 66-73).

Em
27/10/2014
, o exequente solicitou prazo de 20 dias para se manifestar nos autos (ID 63086676, p. 82), solicitação deferida em
21/11/2014
(ID 63086676, p. 84).

O exequente manifestou-se em
02/02/2015
, concordando com a avaliação dos imóveis feita pelo Oficial de Justiça (ID 63086676, p. 88).

Tentativa de conciliação infrutífera, conforme termo datado de
06/10/2015
(ID 63086676, p. 105).

O exequente foi intimado para promover o andamento efetivo do feito em 5 dias (ID 63086676, p. 111), mas deixou transcorrer in albis o prazo, conforme certidão de ID 63086676, p. 113.

Foi nomeada leiloeira para alienação dos imóveis em
29/05/2017
(ID 63086676, p. 114-116).

Em
13/09/2017
, o exequente solicitou prazo de 05 dias para juntar aos autos, comprovante de pagamento de diligência do oficial de justiça (ID 63086676, p. 117). O exequente juntou aos autos o referido comprovante em
21/09/2017
(ID 63086676, p. 118).

Contudo, não se logrou êxito no leilão, conforme Ata Negativa de 1o e 2o Leilão anexada em
27/11/2017
(ID 63086676, p. 127).

O exequente foi intimado em
21/08/2018
para promover o andamento do feito em 5 dias (ID 63086676, p. 149), mas deixou transcorrer in albis o prazo, conforme certidão de ID 63086676, p. 152.

Em
29/01/2020
, o exequente indicou 10 imóveis de propriedade da executada Vera Lúcia Ioris Morais à penhora, descritos nas matrículas no 11986, 11987, 11988, 12058, 12683, 16925, 16933, 16935, 17156 e 17157 (ID 63086676, p. 155).

Em decisão de
19/10/2020
, determinou-se a intimação do exequente para, no prazo de 5 dias, juntar aos autos certidão das matrículas dos imóveis indicados à penhora e cálculo atualizado do débito (ID 63086689, p. 5).

O exequente juntou o cálculo do débito atualizado em
17/11/2020
(ID 63086689, p. 9) e, em
25/03/2021
, as cópias das matrículas dos imóveis indicados à penhora (ID 63087398, 63087402, 63087403, 63087406, 63087407, 63087412, 63087414, 63087416, 63087418, 63087419) e novo débito atualizado (ID 63087420).

Em
06/05/2022
, foi deferida a penhora do imóvel matriculado sob o no 17156 (ID 84055154);

Em
18/08/2022
, o exequente solicitou prazo de 30 dias para cumprir a decisão proferida em 06/05/2022 (ID 92918701).

Termo de penhora expedido em
06/12/2022
(ID 104823519) e a penhora devidamente registrada na matrícula 17156 em
08/03/2023
, conforme ofício de ID 112567531.

Em
11/09/2023
, o exequente solicitou a avaliação do bem penhorado (ID 128608649).

Em decisão de
08/04/2024
, ID 147649041, determinou-se que a parte exequente se manifestasse sobre eventual prescrição intercorrente, tendo em vista o lapso temporal decorrido desde o início da execução (mais de 27 anos) sem que houvesse a efetiva constrição patrimonial suficiente para satisfação do crédito.

O exequente manifestou-se em ID 153997303, alegando que não ocorreu prescrição intercorrente, argumentando não ter havido inércia de sua parte.

A executada Vera Lúcia, em manifestação de ID 157877037, pugnou pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em
24/09/2024
, o exequente solicitou prazo de 20 dias para juntar aos autos planilha de cálculo atualizado e certidão de inteiro teor do imóvel penhorado (ID. 170154828). Planilha e matrícula atualizadas juntadas aos autos em
16/10/2024
(ID 172608797).

Mandado de avaliação expedido em
07/10/2024
(ID. 171528836).

Em
31/10/2024
, o Oficial de Justiça emitiu uma certidão negativa de avaliação, pois o valor recolhido para a diligência estava incorreto (para avaliação, deveria ser quatro vezes o valor da diligência) e informou que não foi possível localizar o imóvel apenas pela matrícula (ID 174064402).

Em
11/11/2024
, o exequente solicitou dilação de prazo de 5 dias para apresentar o comprovante de custas (ID 175220286), e em
14/11/2024
, requereu nova dilação de prazo de 10 dias para apresentar o referido comprovante (ID 175578446), o qual foi juntado aos autos em
19/11/2024
(ID 175955583).

Em
21/02/2025
, o Oficial de Justiça emitiu uma certidão positiva de avaliação, informando que localizou e avaliou o imóvel de matrícula 17.156 em R$ 4.132.000,00 (ID 184958814, 184962974).

Em
28/02/2025
, o exequente foi intimado a complementar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça no valor de R$ 892,64 e manifestar acerca do auto de avaliação do imóvel (ID 185776746).

Em
11/03/2025
, a executada Vera Lúcia apresentou exceção de pré-executividade (ID 186481799),
reiterando o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, alegando desídia do exequente
,
especialmente pelo fato de que entre a penhora realizada em 2002 e a tentativa de praça em 2017 transcorreram 15 anos
.

Em
21/03/2025
, o exequente concordou com a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça (ID 187917732).

O exequente apresentou manifestação em
07/04/2025
(ID 189744523), reafirmando a ausência de prescrição intercorrente e argumentando que, caso fosse reconhecida, não caberia condenação em honorários advocatícios, com base na jurisprudência do STJ e no princípio da causalidade.”
(Id. 311715892)

(Destaquei)

Em
10/07/2025
sobreveio à sentença extintiva.

Feito tal balizamento, restou nítido que, consoante se extrai do termo de penhora e depósito (Id. 311715370, págs. 13-14) o referido ato constritivo foi efetivado em
20/08/2002
. A partir de então, a execução deveria ter prosseguido para a fase expropriatória.

Contudo, o feito permaneceu inerte por ausência de diligência do exequente, evidenciando manifesta desídia processual. Tanto é assim que a primeira praça somente se realizou em
27/11/2017
, conforme ata lavrada pelo leiloeiro (Id. 311715371 – fl. 140).

Assim, entre a efetivação da penhora e a realização da hasta pública decorreu o lapso de
15 (quinze) anos
, período que, por si só, revela a negligência do exequente.

Não obstante as alegações do apelante de que não houve inércia, vislumbro que decorreu o prazo superior a 03 (três) anos sem que a parte tivesse movimentado o processo de maneira útil e eficaz para interromper a prescrição.

Ocorre a prescrição intercorrente quando, após a citação, o processo fica paralisado durante certo lapso de tempo. O CPC prevê expressamente que o prazo de suspensão da execução por ausência de bens será de um ano, quando então haverá o início automático do prazo prescricional intercorrente.

Conforme tese repetitiva firmada na 2a Seção do STJ, no REsp no. 1.604.412/SC, “
o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980
)”.

Ainda, para efeito de reconhecimento da prescrição intercorrente, há que se considerar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as diligências infrutíferas não possuem o condão de interromper a contagem do prazo prescricional. Confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
"os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspende de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
"(AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014).

2. "
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros
bens" (Tese 568 do STJ).

3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, AgInt no AREsp 1165108/SC, 1a Turma.
Re. Min. Gurgel de Faria, j. 18.02.20) (Negritei)

No mesmo sentido, já manifestou este Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SUSPENSÃO JUDICIAL – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE –
DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL
– NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA INTERRUPTIVA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As normas e a orientação jurisprudencial que vigiam antes da alteração promovida pela Lei 14.195/21 orientam que o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, e o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 ano (STJ - IAC 1)
.

De acordo com o entendimento consolidado no REsp 1.604.412/SC (Tema 876/STJ), transcorrido o prazo de um ano da suspensão judicial sem a prática de ato processual útil pelo exequente, inicia-se automaticamente o lapso prescricional,
que, no caso, é quinquenal (art. 206, §5o, I, do Código Civil).

A alegação de que a rejeição da exceção de pré-executividade (apresentada pela parte executada) teria o condão de interromper a prescrição não encontra respaldo jurídico, por não se tratar de ato voluntário do credor apto a constituir em mora o devedor (art. 202, V, CC/2002).

Atos inócuos e esparsos, como pedidos de vista, juntada de substabelecimento ou manifestações sem consequência processual relevante, são insuficientes para interromper ou suspender validamente o curso da prescrição.

Restando evidenciado nos autos que houve o decurso integral do prazo prescricional sem que a exequente promovesse diligência eficaz para o prosseguimento do feito, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente
.”
(N.U 0002441-87.1996.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTRATO BANCÁRIO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO.
DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução com resolução do mérito, com fundamento no reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve efetiva inércia do credor e o consequente transcurso do prazo de prescrição intercorrente, conforme disciplinado na jurisprudência do STJ e nos artigos 921 do CPC/2015 e 206, §5o, I, do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. Segundo as diretrizes fixadas no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.064.412/SC, o prazo prescricional intercorrente, na égide do CPC/73 tem início um ano após o arquivamento dos autos por ausência de bens penhoráveis.

4. No caso concreto, embora o exequente tenha diligenciado para localizar bens, tais medidas se mostraram inócuas, e os autos foram arquivados em 18.08.2006, iniciando-se o prazo prescricional em 18.08.2007, findando-se em 18.08.2012.

5. A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que diligências infrutíferas não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
1. Na execução de título extrajudicial, arquivada por ausência de bens penhoráveis, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente um ano após o arquivamento, findando-se conforme o prazo da pretensão executada. 2. Diligências infrutíferas não interrompem nem suspendem o prazo prescricional, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ
.”
(N.U 0022375-50.2004.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)
(Destaquei)

Assim, apesar do exequente/apelante insistir por 28 (vinte e oito) anos em diligências que se mostraram infrutíferas, estas não podem ser consideradas hábeis a impedir que a prescrição se operasse, mostrando-se inúteis.

Logo, foi correto, a meu ver, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Para corroborar o entendimento de ocorrência da prescrição intercorrente em casos semelhantes, colaciono precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INÉRCIA CONFIGURADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em 2002, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. A exequente sustenta ausência de inércia, alegando a realização de diversas diligências ao longo da tramitação processual e atribui a morosidade ao próprio Judiciário. Pleiteia a reforma da sentença e o regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para afastar a prescrição intercorrente reconhecida na sentença, diante das diligências promovidas pelo exequente e da alegada ausência de inércia processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O prazo prescricional para a execução de nota promissória é de três anos, conforme os artigos 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66), sendo esse o marco de análise para a configuração da prescrição intercorrente.

2. Nos processos regidos pelo CPC/1973, o prazo prescricional intercorrente tem início após o fim do prazo judicial de suspensão do processo, conforme fixado pelo STJ no Incidente de Assunção de Competência (REsp 1.604.412/SC).

3. No caso, a suspensão foi requerida em 23/10/2003 e vigorou até 23/04/2004, iniciando-se a contagem da prescrição a partir de então, encerrando-se em abril de 2007, sem que houvesse causa interruptiva ou suspensiva válida.

4. As diligências promovidas pela exequente foram consideradas infrutíferas, e o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que tais medidas não são aptas a interromper ou suspender a prescrição intercorrente (REsp 2.169.336/PR; AgInt no AREsp 2.441.152/PR).

5. A alegação de que a demora decorreu da estrutura do Judiciário foi afastada, pois houve períodos de paralisação processual imputáveis exclusivamente à parte exequente, que deixou de agir com a devida diligência, mesmo após intimações judiciais para manifestação.

6. A existência de bens no INFOJUD não foi seguida de providências concretas pela exequente, o que reforça o cenário de inércia processual.

7. O contraditório foi oportunizado nos termos do art. 921, § 5o, do CPC, não havendo nulidade no reconhecimento da prescrição intercorrente de ofício pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Diligências processuais infrutíferas realizadas pelo exequente não constituem causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente.

2. A prescrição intercorrente deve ser reconhecida quando transcorrido o prazo prescricional do direito material após a suspensão do processo, sem manifestação útil da parte exequente.

3. A alegação de morosidade do Poder Judiciário não elide a responsabilidade da parte credora pela paralisação do feito, quando ausente impulso efetivo ao regular prosseguimento da execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 921, § 5o, e 924, V; CPC/1973, art. 802; CC, art. 202, parágrafo único; Decreto no 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), arts. 70 e 77.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, IAC no REsp no 1.604.412/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018, DJe 22.08.2018; STJ, AgInt no AgInt no REsp no 1.592.923/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16.03.2020, DJe 19.03.2020; STJ, AgInt no REsp no 1.769.992/PR, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19.09.2019, DJe 24.09.2019; TJMT, N.U 0002015-87.2004.8.11.0011, rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 12.02.2025, DJE 15.02.2025; TJMT, N.U 0000012-84.1999.8.11.0028, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.02.2025, DJE 07.02.2025.”
(N.U 0000174-53.2009.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025) (Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – PRAZO TRIENAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– ART. 791, III, DO CPC/73 – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Verifica-se que a suspensão processual por ausência de bens do executado pelo prazo de um ano, na forma do art. 791, III do CPC/73, ocorreu em 2003 e, até a presente data (novembro de 2024) não foi possível a satisfação total da obrigação.

2. Nesse contexto, incide a prescrição intercorrente, pois eternizar as demandas afasta a segurança jurídica e a pacificação das relações processuais.

3. Recurso desprovido.”
(N.U 0000303-29.2007.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 11/12/2024) (Destaquei)

Assim, restou evidente a ocorrência da prescrição intercorrente.

Deste modo, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Sem majoração de honorários nesta via recursal, porquanto não fixado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025